Tribunal: TJBA
Processo: 0000735-98.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000735-98.2013.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

Advogado(s)
:
TIAGO BANDEIRA TUDE, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI

APELADO: JUCINARIA RIBEIRO DE SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito da Autora à obtenção do diploma de conclusão de curso e do histórico escolar atualizado, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com condenação da Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Autora tem direito à emissão de diploma e histórico escolar de conclusão de curso superior; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da IES; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante dos autos comprova a conclusão do curso pela Autora, incluindo declaração institucional, correspondência congratulatória oficial da IES e relatórios avaliativos do estágio supervisionado com notas máximas, datados do mesmo semestre da disciplina questionada, demonstrando o cumprimento integral da grade curricular.

4. A Ré/Apelante, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, não havendo elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

5. A negativa injustificada da IES em emitir diploma e histórico escolar caracteriza falha na prestação do serviço educacional, em clara afronta aos direitos do consumidor, especialmente considerando que a Autora aguardou por mais de 13 anos para obter os documentos, sendo compelida a ajuizar ação judicial.

6. A jurisprudência consolidada reconhece o dano moral em situações de atraso injustificado na entrega de diploma de curso superior, especialmente quando caracterizado o prejuízo à esfera anímica e profissional do aluno, o que se aplica ao caso.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo decorrido, a relevância do documento para a vida da Autora e a conduta da Ré.

8. Em razão da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de documentação institucional, incluindo relatórios de estágio e comunicações oficiais da IES, é suficiente para comprovar a conclusão do curso e o direito à expedição de diploma e histórico escolar.

2. A recusa injustificada da Instituição de Ensino Superior em emitir documentos de conclusão do curso configura falha na prestação do serviço.

3. O atraso excessivo na entrega de diploma universitário enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 85, § 11. CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 0531063-41.2018.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 18.05.2021; TJSP, Apelação nº 1027137-57.2019.8.26.0071, Rel. Desa. Daniela Menegatti Milano, j. 25.04.2024; TJMG, Apelação nº 5013049-58.2016.8.13.0702, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000735-98.2013.8.05.0216, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
e
JUCINARIA RIBEIRO DE SOUZA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA